Tribunal: STF
Processo: HC 226849
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Simeão Rezende Moreira, em favor de Reginaldo Martins Moreira Junior, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC792.562/MG. 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamento do habeas corpus interposto no STJ e alega que não existe fundamentação idônea sobre a necessidade da prisão do paciente para apelar, haja vista que respondeu todo o processo em liberdade.



    Defende que o paciente não cometeu nenhum crime e que o corréu Joanderson Arlindo Faria confessou em audiência de custodia que a droga apreendida em seu carro era de sua propriedade. Aduz que na audiência de instrução houve perseguição do paciente porque já tinha havia sido condenado pelo mesmo crime. 



    Sustenta a absolvição do paciente por ausência de prova que o paciente cometeu o delito imputado e requer a aplicação do princípio in dubio pro reo para absorver o paciente em razão da insuficiência de provas.



    Por fim, requer que seja concedida a ordem para que o paciente possa recorrer em liberdade.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Na especie, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais consignou, com detalhes, a autoria delitiva do paciente, vejamos:



    Ao ser ouvido em juízo, Joanderson assumiu a autoria do delito, isentando Reginaldo de qualquer responsabilidade no evento criminoso, afirmando haver sido encontradas no interior de seu veículo aproximadamente vinte barras de maconha. Acrescentou, ademais, que não conhecia Reginaldo quando de sua prisão, tampouco o destinatário do entorpecente. Contou, ainda, que receberia a quantia de mil reais pelo "serviço". Declarou que no momento em que foi abordado pelos policiais o veículo de Reginaldo já se encontrava no local, porém a uns cinquenta metros de distância, não sabendo precisar se estava estacionado. Disse que assim que adentrou a rua em que se deu a ocorrência, conduzindo seu veículo, REGINALDO já havia sido abordado e se encontrava deitado no chão, sendo que o FIAT/Idea estava atravessado. Indagado a respeito da proveniência da droga e da transação atinente ao transporte do estupefaciente não quis se manifestar. Questionado acerca da organização quanto à entrega dos entorpecentes, sobre como saberia a quem exatamente entregar toda a carga, disse que apenas sabia que o rapaz estaria vestido com uma camisa do Palmeiras, em um veículo Fiat/Strada de cor branca, no estacionamento do Apoio Mineiro, no Bairro Tirol, às 16h30min. 



    Todavia, a confissão do acusado Joanderson, bem como a negativa de autoria apresentada pelo apelante Reginaldo não merecem prosperar. Isso porque a culpabilidade dos réus encontra-se satisfatoriamente demonstrada na prova angariada ao longo do processo. 



    De plano, imperioso salientar que o comparecimento dos policiais no local não se deu de forma aleatória, mas para apurar informação de que ocorreria uma transação de entorpecentes nas proximidades do bairro Lindeia envolvendo os acusados Reginaldo e Joanderson. Vejamos o teor do histórico do boletim de ocorrência: 



    "[...] APÓS RECEBERMOS DENÚNCIA INERENTE A UMA TRANSAÇÃO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO LINDEIA, NESTA CAPITAL, A QUAL INFORMAVA QUE OS ALCUNHADOS REGINALDO E DINHO ESTARIAM UTILIZANDO DOIS VEÍCULOS PARA TAL CRIME, SENDO ESTES OS VEÍCULOS VW GOL DE COR PRATA E O FIAT IDEA DE COR BRANCA. FIZEMOS VÁRIAS DILIGÊNCIAS ONDE LOGRAMOS ÊXITO EM IDENTIFICAR, OUALIFICAR E LOCALIZAR OS DENUNCIADOS. DE POSSE DESTAS INFORMAÇÕES, BEM COMO DOS POSSÍVEIS ENDEREÇOS DOS SUSPEITOS, EFETUAMOS DILIGÊNCIAS NAQUELAS PARAGENS ONDE PASSAMOS A MONITORAR O ALCUNHADO REGINHO QUE DIRIGIA O VEÍCULO IDEA. SALIENTAMOS QUE EM DADO MOMENTO VISUALIZAMOS O ALCUNHADO DINHO PASSAR POR UMA RUA ONDE REGINHO ESTAVA PARADO, MOMENTO O QUAL O MESMO ADENTROU NO VEÍCULO IDEA E PASSOU A SEGUIR DINHO, VINDO A ESTACIONAREM NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, MOMENTO EM QUE OS MESMOS PERCEBERAM NOSSA PRESENÇA E MOTIVOU AINDA MAIS NOSSA ABORDAGEM. DURANTE BUSCAS PESSOAIS NADA DE ILÍCITO FOI ARRECADADOM ENTRETANTO, APÓS REALIZARMOS BUSCAS AOS VEÍCULOS, ENCONTRAMOS NO PORTA-MALAS DO VW GOL TODO O ENTORPECENTE. DIANTE DO EXPOSTO, CONDUZIMOS JOANDERSON E REGINALDO ATÉ ESTE DEPARTAMENTO PARA QAUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS QUE ACHATEM CABÍVEIS." 



    (…)



    Depreende-se, pois, dos depoimentos colhidos, que os policiais foram uníssonos em certificar que, naquela data, aconteceria uma transação envolvendo drogas entre dois indivíduos conhecidos por "Reginho" e "Dinho", os quais estariam conduzindo os veículos Fiat Idea, cor branca, e VW Gol, cor prata. 



    De posse de tais informações, foi realizada companha e, após visualizarem os automóveis, em via pública, tal como contido na notícia recebida, bem ainda ao perceberem que os veículos estacionaram próximos um ao outro, os agentes de polícia efetuaram a abordagem, ocasião em que constataram realmente tratar-se de Reginaldo, vulgo "Reginho", o qual conduzia o veículo Fiat/Idea, e Joanderson, vulgo "Dinho", que conduzia o automóvel VW Gol. 



    Efetuadas buscas nos veículos, os investigadores de polícia lograram apreender, no porta-malas do VW Gol, conduzido por Joanderson, vinte barras de maconha, pesando 21,2 kg. 



    Registre-se que, não obstante tenha Joanderson assumido a propriedade do entorpecente apreendido - localizado no interior do veículo conduzido por este -, na clara tentativa de isentar Reginaldo da imputação contida na denúncia, insta observar que, a informação contida na notícia anônima dava conta de que ocorreria uma transação de estupefacientes entre os acusados, o que, de fato, restou comprovado através da campana realizada pelos investigadores de polícia, culminando, inclusive, na apreensão de expressiva quantidade de maconha. (eDOC 39, p 3-6) 



    Dessa forma, verifico que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente